Tribunal: TJSP
Processo: 0047157-23.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Furto qualificado tentado – Autoria e materialidade demonstradas – Básicas mantidas no mínimo – Privilégio bem reconhecido em sua fração máxima – Redutor da tentativa mantido no mínimo, face ao iter criminis percorrido – Regime aberto bem aplicado, assim como a substituição da sanção reclusiva por uma prestação pecuniária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000179945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0047157-23.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIHALA
HELENA DE SOUZA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo,
mantendo-se a r. sentença tal como lançada. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos n. 0047157-23.2017.8.26.0050
Comarca: São Paulo 15a Vara Criminal
Apelantes: Dihala Helena de Souza Silva e Kawane Cruricrosques
de Souza Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18438
Furto qualificado tentado Autoria e materialidade
demonstradas
Básicas mantidas no mínimo

Privilégio bem reconhecido em sua fração máxima
Redutor da tentativa mantido no mínimo, face ao
iter criminis percorrido
Regime aberto bem
aplicado, assim como a substituição da sanção
reclusiva por uma prestação pecuniária.
DIHALA
HELENA
DE
SOUZA
SILVA e KAWANE CRURICROSQUES DE SOUZA PEREIRA
foram condenadas pela MMa. Juíza de Direito da 15a Vara Criminal da
Comarca de São Paulo, por infração ao disposto no artigo 155, §4o, IV,
c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, às penas de 05 (cinco)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 03
(três) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de um
salário mínimo (fls. 249/251 e 256).
Inconformada, apela a Defesa pleiteando
a absolvição do réu por insuficiência probatória. Subsidiariamente,
requereu a aplicação do redutor máximo referente à tentativa (fls.
315/321).
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
325/329), a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 373/380).
É o relatório.
As rés foram condenadas porque, no dia
05 de junho de 2017, por volta das 15h, no interior do Hipermercado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Extra situado na Rua Samuel Klabin, no 193, Vila Leopoldina, na cidade
e Comarca de São Vicente, agindo em concurso e com identidade de
desígnios, teriam tentado subtrair, para proveito comum, diversos
objetos, avaliados, no total, em R$ 674,70 (seiscentos e setenta e quatro
reais e setenta centavos), todos pertencentes à empresa-vítima, não se
consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.
Inegável, por sua vez, a autoria.
Os policiais civis Fabio Moraes Mendes
e João Batista de Souza Junior, sempre que ouvidos, relataram terem
sido acionados por funcionários do supermercado para atender
ocorrência de furto. Quando chegaram ao estabelecimento, as duas
suspeitas já haviam sido detidas, tendo sido encontrada, em posse delas,
grande quantidade de mercadorias, as quais não foram pagas. O
representante da vítima declarou que elas somente foram abordadas no
estacionamento e que não tinham as notas fiscais dos produtos (fls. 03 e
05 e mídia audiovisual de fls. 247/251).
Jonas Fernandes de Oliveira, na fase
administrativa, declarou trabalhar no mercado e que, no dia dos fatos,
percebeu as rés estavam andando juntas pelo estabelecimento, levando
um carrinho cheio de mercadorias. Aduziu ter chamado a sua atenção o
fato de que elas andaram com o carrinho durante muito tempo entre as
gôndolas. Cada uma das acusadas portava uma mochila. Após algum
tempo, foi acionado por seguranças informando que elas saíram com as
mochilas, aparentemente pesadas, sem passar pelos caixas, razão pela
qual as detiveram no estacionamento. Indagadas, as rés nada disseram,
sendo que em suas mochilas foram encontradas as mercadorias que
estavam no carrinho. Retornaram ao mercado e contabilizaram os
produtos, que custavam o valor de R$ 674,00 (seiscentos e setenta e
quatro reais). Em seguida, acionou os policiais civis (fl. 06).
Em juízo, confirmou seu depoimento
anterior, esclarecendo que ambas as rés possuíam mercadorias. Disse
que uma das acusadas saiu para o estacionamento, momento em que a
abordou e retornou com ela para a loja. Elas não foram detidas ao
mesmo tempo. Confirmou tê-las visto no interior do estabelecimento.
Indagado, respondeu que era possível, naquela situação, que elas saíssem
com os produtos, o que apenas não ocorreu porque tinham certeza de
que elas estavam com as mercadorias. Elas foram acompanhadas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interior da loja. Foi informado pela central de que as acusadas tinham
saído do estabelecimento, sendo que, a partir disso, foi abordá-las.
Acrescentou que abordou uma de cada vez. Aduziu que a loja é grande e
possui três marquises, sendo uma delas no subsolo (mídia audiovisual de
fls. 247/251).
As
acusadas,
em
sede
inquisitiva,
optaram por permanecer em silêncio (fls. 07 e 08), sendo que não
compareceram à audiência designada para os interrogatórios, razão pela
qual foram declaradas revéis (fl. 247).
Não há dúvidas de que as rés praticaram
as condutas descritas, em concurso de agentes.
O
funcionário
do
estabelecimento
furtado, em ambas as sedes, apresentou relatos coesos e harmônicos,
descrevendo os fatos de maneira convincente, tendo sido corroborado
pelos policiais civis, os quais confirmaram terem encontrado as
apelantes em posse das mercadorias.
As acusadas, silentes na fase policial, não
compareceram para serem ouvidas em juízo, tornando-se revéis.
Dessa maneira, não havia solução cabível
senão o desate condenatório, o qual deve ser mantido, assim como a
qualificadora do concurso de agentes.
Passo à análise da dosimetria da pena.
Na primeira etapa, as básicas foram
fixadas no mínimo legal, assim permanecendo na segunda fase, haja
vista a ausência de atenuantes ou agravantes.
Entendo que, na terceira etapa, deve ser
mantida a minorante do furto privilegiado, eis que os bens subtraídos são
de pequeno valor. Além disso, foi corretamente aplicado o redutor
mínimo decorrente da tentativa, diante do iter criminis percorrido pelas
acusadas. Dessa forma, tenho para mim que as reprimendas não
merecem qualquer reforma.
Diante da quantidade de pena aplicada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da primariedade das acusadas, era realmente hipótese de fixação do
regime inicial aberto para ambas, nos termos do artigo 33, §2o, c, do
Código Penal.
Mantenho
a
substituição
da
pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em uma
prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, face ao
cumprimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo, mantendo-se a r. sentença tal como lançada.
Amable Lopez Soto
relator